Tribunal: TJMT
Processo: 1031935-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031935-87.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HUMBERTO ADENAUER DO AMARAL TAVARES - CPF: 172.908.448-66 (ADVOGADO), VINICIUS RIBEIRO ABREU - CPF: 078.717.681-82 (PACIENTE), 1o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIQUE BARAUNA BARBOSA - CPF: 066.078.201-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBERTON ROSA DE MORAIS - CPF: 054.846.541-06 (TERCEIRO INTERESSADO), KALITON GABRIEL DAMACENO CRUZ - CPF: 072.411.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ERAMINO ABREU DA SILVA - CPF: 034.692.692-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANA APARECIDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 062.062.431-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURIELLY SOUSA DOS SANTOS - CPF: 049.626.491-59 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA DANIELE MARQUES DA SILVA - CPF: 060.375.971-89 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON CUNHA VIEIRA - CPF: 613.794.133-70 (TERCEIRO INTERESSADO), UESLEM IURI DA SILVA LIMA - CPF: 071.727.931-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GARCIA AIRES - CPF: 629.182.443-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON VINICIUS SOUZA SILVA - CPF: 052.774.251-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA VASCONCELOS DA CUNHA - CPF: 065.006.623-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL AUGUSTO ARRUDA - CPF: 060.893.681-21 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUE DOS SANTOS FARIAS - CPF: 062.330.761-88 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA - CPF: 052.749.791-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO NECKEL NUNES - CPF: 061.108.561-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 063.787.961-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WITALO GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 105.476.193-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WELIGTON DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 718.896.311-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO LEITE PINEIRO TONIN - CPF: 071.048.941-28 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 062.299.411-55 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE SOUZA SILVA - CPF: 066.961.131-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO FERNANDES MACEDO - CPF: 705.283.661-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ EDUARDO DE QUEIROZ - CPF: 061.942.551-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEL JUNIO ARAUJO RODRIGUES - CPF: 077.794.411-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE VAZ BENTO - CPF: 028.154.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS EDUARDO DE SOUZA - CPF: 048.499.111-61 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO LEANDRO DA CONCEICAO - CPF: 059.993.261-92 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE NUNES BOMBARDA - CPF: 033.865.721-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMILY LEAL DA SILVA - CPF: 070.999.781-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), HUMBERTO ADENAUER DO AMARAL TAVARES - CPF: 172.908.448-66 (IMPETRANTE), ANA PAULA PAINS DE DEUS - CPF: 040.826.461-67 (IMPETRANTE), ANA PAULA PAINS DE DEUS - CPF: 040.826.461-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Vinícius Ribeiro Abreu, preso preventivamente no âmbito da “
Operação Dupla Aliança
”, sob imputação de integrar organização criminosa associada ao tráfico de entorpecentes, atuando como olheiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP e se existe constrangimento ilegal decorrente da suposta ausência de contemporaneidade, desnecessidade da segregação ou possibilidade de substituição por medidas alternativas, incluindo prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. A decisão de prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos colhidos na investigação policial, com destaque para a atuação estruturada e coordenada da organização criminosa, da qual o paciente faria parte.

4. O paciente foi identificado como integrante da facção Comando Vermelho, com função de monitoramento de forças de segurança e repasse de informações por meio de grupo virtual, com nítida divisão de tarefas.

5. A conduta de atuar como olheiro, no caso, evidencia integração funcional ao grupo criminoso, não se tratando de colaboração episódica.

6. O
periculum
libertatis
está presente na possibilidade de reiteração delitiva, risco à ordem pública e necessidade de interrupção das atividades ilícitas.

7. A alegação de condições pessoais favoráveis não prevalece sobre a demonstração da necessidade da custódia, conforme entendimento consolidado no TJMT.

8. Inviável a substituição da prisão por domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP, por ausência de comprovação da imprescindibilidade do paciente para os cuidados das crianças.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem de
habeas corpus
conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

“1. A decisão que decreta prisão preventiva por participação em organização criminosa deve demonstrar, com base em dados concretos da investigação, a necessidade da medida cautelar.

2. A condição de olheiro no contexto de organização criminosa estruturada caracteriza função essencial à manutenção das atividades ilícitas, justificando a segregação cautelar.

3. A mera presença de condições pessoais favoráveis não afasta a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. A concessão de prisão domiciliar exige comprovação inequívoca da imprescindibilidade do réu aos cuidados de filhos menores, o que não se verifica no caso concreto.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o,
incs
. LXI e LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, 319 e 318, VI; L. 11.343/2006,
arts
. 35 e 37; L. 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n. 1033646-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 06/12/2024, DJE 06/12/2024; TJMT, HC n. 1028365-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12/09/2025, DJE 12/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado pelos causídicos Drs. Humberto Adenauer do Amaral Tavares e Ana Paula
Pains
de Deus, com fundamento no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição da República, e nos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de
Vinícius Ribeiro Abreu
, contra ato reputado coator atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da ação penal n. 1007593-95.2025.8.11.0037 e correlatos, manteve a prisão preventiva do paciente, sob imputação dos delitos previstos no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 [associação para o tráfico] e no art. 2o da Lei n. 12.850/2013 [organização criminosa].

Os impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que o paciente é primário, possui residência fixa e vínculos familiares robustos, sendo sua companheira, um filho biológico de 2 anos e 6 meses e duas enteadas de 8 e 6 anos, afirmando que sua conduta, na pior das hipóteses, teria se limitado a atuar como “
olheiro
”, sem elementos que evidenciem participação direta no tráfico ou na associação para o tráfico.

Aduzem que a única suposta prova contra o paciente seria sua atuação como informante para monitoramento de presença policial, conduta que se enquadraria exclusivamente no art. 37 da Lei n. 11.343/2006 [colaborar como informante], crime com pena máxima de 6 anos, circunstância que, aliada aos predicados pessoais favoráveis, afastaria a necessidade da segregação cautelar.

Invocam, ainda, a temporalidade dos fatos, conversas datadas de novembro de 2024, portanto quase um ano antes da prisão, a ausência de apreensões na residência do paciente quando do cumprimento do mandado de busca, e a inexistência de elementos que demonstrem risco concreto à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

Requerem, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP. Pleiteiam, ademais, a concessão de prisão domiciliar (art. 318, VI, do CPP), ante a necessidade de cuidados ao filho menor e às enteadas.

A liminar foi
indeferida
por este Relator [id. 315262370], por ausência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Prestadas as informações pela autoridade coatora [id. 318632882], adveio a notícia de que a prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública, considerando a estrutura hierarquizada da organização criminosa Comando Vermelho, a coordenação do tráfico de entorpecentes e o monitoramento das forças de segurança.

Consignou a magistrada que o
fumus
commissi
delicti
está amplamente demonstrado pelo Relatório de Investigação e que o
periculum
libertatis
é evidente, dado o alto grau de periculosidade dos investigados e o claro risco à ordem pública. Destacou, ademais, que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes ao caso e que não há comprovação idônea da imprescindibilidade do paciente para os cuidados dos filhos menores.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela d
enegação da ordem
.
Verbis
:

Sumário: Habeas Corpus – tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal – periculosidade real do Paciente, em tese, integrante de organização criminosa, voltada para a prática do tráfico de entorpecentes – Paciente que, segundo o apurado, seria um dos olheiros da facção, responsável pela vigilância e monitoramento de policiais na região em que residia - elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de manutenção da custódia cautelar, principalmente para cessar a atuação do grupo criminoso – insuficiência de medidas cautelares diversas - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
[id. 322841397]

Por fim, registro que os impetrantes requereram na inicial [id. 315039388], a oportunidade de realizar sustentação oral por ocasião do julgamento do presente
writ
.

Sendo assim,
determino
a inclusão do feito em
pauta presencial
para possibilitar a sustentação oral pelos ilustres causídicos, devendo a Secretaria providenciar a
intimação das partes
acerca da data designada para a sessão de julgamento, assegurando, desta maneira, o pleno exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, consoante relatado, de prisão preventiva decretada em desfavor de
Vinícius Ribeiro Abreu
, acusado de integrar, ao lado de outros corréus, organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, no contexto da denominada “
Operação Dupla Aliança
”
, atuando, em tese, como informante para monitoramento e blindagem operacional das atividades da facção criminosa Comando Vermelho na região de Primavera do Leste.

Extrai-se das inclusas informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora, bem como da cópia da decisão que decretou o édito cautelar, que o paciente foi preso preventivamente em 01/09/2025, sob a imputação de associação para o tráfico [art. 35 da Lei n. 11.343/2006] e organização criminosa [art. 2o da Lei n. 12.850/2013], permanecendo a segregação cautelar mantida pela autoridade de origem. Vejamos:

Tais elementos motivaram a conversão e a manutenção da prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública e da necessidade de interromper a atuação da organização criminosa. Vejamos da decisão:

[...]

Trata-se de representação formulada pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, por meio do Delegado de Polícia Civil de Primavera do Leste/MT, Dr. Rodolpho Garcia Guimarães Bandeira, solicitando a decretação de prisão preventiva, expedição de mandados de busca e apreensão (incluindo a modalidade adesiva/itinerante), aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos em desfavor dos investigados CAIQUE BARAÚNA BARBOSA, WEBERTON ROSA DE MORAIS, KALITON GABRIEL DAMASCENO CRUZ, ERAMINO ABREU DA SILVA, GEOVANA APARECIDA DA SILVA CAMPOS, LAURIELLY SOUSA DOS SANTOS, DÉBORA DANIELE MARQUES DA SILVA, WANDERSON CUNHA VIEIRA, UESLEM IURI DA SILVA LIMA, CARLOS GARCIA AIRES, LEONEY JOSÉ PEREIRA JÚNIOR, ALEX ALVES GARCIA, ROBSON VINICIUS SOUZA SILVA, GABRIEL ARTHUR RIBEIRO AULER, LUANA VASCONCELOS DA CUNHA, VINÍCIUS RIBEIRO ABREU, GUSTAVO SILVA FREITAS, DANIEL AUGUSTO ARRUDA, JOÃO PEDRO NECKEL NUNES, FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS, WITALO GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA, WELIGTON DOS SANTOS RODRIGUES, KRISLEY DA SILVA ROCHA, LUIZ FERNANDO LEITE PINHEIRO TONIN, TIAGO PEREIRA DA SILVA, KAUÊ DOS SANTOS FARIAS, LUIS FELIPE SOUZA SILVA, ALESSANDRO FERNANDES MACÊDO, LUIZ EDUARDO DE QUEIROZ, ELIEL JUNIO ARAUJO RODRIGUES, KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA, ADRIANE VAZ BENTO, LUCAS EDUARDO DE SOUZA, FRANCISCO LEANDRO DA CONCEIÇÃO, PAULO HENRIQUE NUNES BOMBARDA, E JAMILY LEAL DA SILVA.

[...]

A investigação teve início a partir do cumprimento de mandado de busca e apreensão e prisão preventiva em desfavor de ISLAINE LAYZA SILVA SOUZA, ocorrido em 01 de novembro de2024, no âmbito da operação policial denominada “Dupla Aliança”, deflagrada na cidade de Primavera do Leste/MT. Durante o cumprimento das medidas judiciais na residência da investigada, localizada na Rua Bacuri, no 43, Bairro Primavera III, foram apreendidos diversos aparelhos celulares, entre eles um Samsung SM-A055M. O Termo de Apreensão no 2024.16.541288 formalizou a apreensão. A extração de dados do aparelho, autorizada judicialmente, constatou que o celular era utilizado por KAUE DOS SANTOS FARIAS, companheiro de ISLAINE. A análise do conteúdo revelou a existência de uma organização criminosa fortemente estruturada, com ramificações locais e possível vínculo com a facção “Comando Vermelho”. Foi identificado um grupo de WhatsApp denominado “LOJAMERICANA”, composto por 71 membros, que atuavam em regime organizado e hierarquizado, com a finalidade de coordenar o tráfico de entorpecentes, gerenciar pontos de venda ("lojinhas"), estabelecer controle territorial e realizar monitoramento das forças de segurança pública, atuando como “olheiros do tráfico de drogas”. As conversas recuperadas demonstram ainda o recolhimento de taxas dos “lojistas”, práticas de evasão como a destruição de aparelhos (“quebra
birico
”), além da distribuição coordenada de drogas, com promoções e entregas organizadas. Desses 71 membros, o Relatório de Investigação identificou 36 indivíduos, sendo que 20 deles participam ativamente das conversas no grupo “LOJAMERICANA”. A investigação utilizou análise de dados tecnológicos, monitoramento de comunicações e cruzamento de informações em bancos de dados, como chaves PIX, redes sociais e sistemas oficiais de identificação. Os crimes investigados são tipificados nos artigos 33, 35 e 37 da Lei 11.343/2006 (Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico) e Art. 2o da Lei 12.850/2013 (Organização Criminosa).

II. ANÁLISE DOS PEDIDOS. II.1. DA REPRESENTAÇÃO POR PRISÃO PREVENTIVA.

[...]

16)VINICIUS RIBEIRO ABREU
: vulgo “Xico”, CPF 078.717.681-82, foi identificado como integrante da facção “Comando Vermelho”, atuando como olheiro no bairro São José, em Primavera do Leste. Utilizando o número (66) 9976-9557, enviou mensagens ao grupo criminoso alertando sobre a presença da Força Tática na "Rua B" (Santa Úrsula), localidade onde reside e que possivelmente abriga ponto de venda de drogas (“lojinha”). Após comunicar vigilância intensa, declarou que deixaria o grupo por “motivo de segurança”. Também afirmou ter apagado
conteúdos
do celular, evidenciando conduta para ocultar provas. A linha telefônica usada por ele foi desativada em novembro de 2024.

[...]

A Constituição Federal, lei fundamental e suprema do Brasil, preceitua em seu artigo 5o, inciso LVII que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. Já o inciso LXI rege que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;”.

Por sua vez, o Decreto-Lei no 3.689/41 (Código de Processo Penal), destinado a organizar a Justiça penal e a possibilitar que o Estado Brasileiro exerça seu direito/dever de aplicar sanções de natureza penal, originárias do Código Penal e de legislação esparsa, preceitua em seu artigo 311 que “em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”, por sua vez, “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo
estadode
liberdade do imputado”, conforme disposição do artigo 312, ainda, os incisos do artigo 313 dispõe que será admitida a decretação da prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (inciso I), se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n o 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal (inciso II) e se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (inciso III).”

Como se vê, a prisão processual é medida excepcional, vinculada a critérios de razoabilidade e necessidade.

Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico ser o caso de decretar a prisão preventiva dos representados. Explico.

No presente caso, o fumus
commissi
delicti está amplamente demonstrado pelo Relatório de Investigação, que detalha a estrutura da organização criminosa, a coordenação do tráfico de drogas e o monitoramento das forças de segurança, com base nas conversas extraídas do aparelho celular apreendido. A materialidade delitiva é corroborada pela apreensão de celulares que desencadeou o inquérito e pela vasta gama de comunicações que individualizam as condutas.

O periculum
libertatis
é evidente, dado o alto grau de periculosidade dos investigados e o claro risco à ordem pública. A organização criminosa demonstra uma estrutura hierarquizada, divisão de tarefas e capacidade de corromper o controle territorial legítimo do Estado. A maioria dos suspeitos possui antecedentes criminais, especialmente por tráfico, o que indica uma acentuada propensão à prática delituosa.

A manutenção da liberdade desses indivíduos fomenta a continuidade das atividades ilícitas, prejudicando a população de Primavera do Leste. Além disso, a prisão preventiva é necessária para a conveniência da instrução processual, prevenindo ameaças, corrupção de provas e influência sobre testemunhas.

[...]

Diante do exposto, vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, decreto a prisão preventiva dos investigados: CAIQUE BARAÚNA BARBOSA, VULGO “LACOSTE” (CPF 066.078.201-40), WEBERTON ROSA DE MORAIS, VULGO “G10” (CPF 054.846.541-06), KALITON GABRIEL DAMASCENO CRUZ, VULGO “K2”, “DS MODAS” (CPF 072.411.971-00), ERAMINO ABREU DA SILVA, VULGO “DEMOCRATA” (CPF 034.692.692-03), LAURIELLY SOUSA DOS SANTOS, VULGO “RAVENA” (CPF 049.626.491-59); DÉBORA DANIELE MARQUES DA SILVA, VULGO “PÉROLA NEGRA” (CPF 060.375.971-89), WANDERSON CUNHA VIEIRA, VULGO “JESUS CRISTO” (CPF 613.794.133-70), UESLEM IURI DA SILVA LIMA, VULGO “HEITOR” (CPF 071.727.931-61), CARLOS GARCIA AIRES, VULGO “BADA” (CPF 629.182.443-41), LEONEY JOSÉ PEREIRA JÚNIOR, VULGO “TOM” (CPF 063.322.061-28), ALEX ALVES GARCIA, VULGO “MK2” - CPF 030.495.291-56, ROBSON VINICIUS SOUZA SILVA, VULGO “BOTAFOGO” (CPF 052.774.251-10); GABRIEL ARTHUR RIBEIRO AULER, VULGO “MENOR” (CPF 062.683.241-10); LUANA VASCONCELOS DA CUNHA, VULGO “SAMANTHA” (CPF 065.066.623-50), VINÍCIUS RIBEIRO ABREU, VULGO “XICO” (CPF 078.717.681-82), DANIEL AUGUSTO ARRUDA, VULGO “SOM AUTOMOTIVO” (CPF 060.893.681-21), KAUÊ DOS SANTOS FARIAS, VULGO “ZORRO” (CPF 062.330.761-88) e KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA – (CPF 052.749.791-65).

[id. 315053352 – destaquei]

Quanto ao pleito, infere-se não proceder a assertiva defensiva de ausência de fundamentação idônea ou de individualização da medida constritiva.

Veja que o decreto cautelar arcabouçou em elementos concretos extraídos da investigação conduzida no âmbito da “
Operação Dupla Aliança
”, que revelou a existência de sofisticada estrutura de organização criminosa atuante no tráfico de entorpecentes em Primavera do Leste.

É necessário esclarecer que a investigação teve início a partir do cumprimento de mandado de busca e apreensão e prisão preventiva em desfavor de
Islaine

Layza
Silva Souza, ocorrido em 01 de novembro de 2024, ocasião em que foram apreendidos diversos aparelhos celulares, entre eles um Samsung SM-A055M. A extração de dados do aparelho, autorizada judicialmente, constatou que o celular era utilizado por Kauê dos Santos Farias, companheiro de
Islaine
, outros denunciados na ação penal.

A análise forense do conteúdo revelou a existência de grupo de WhatsApp denominado
“
LOJAMERICANA
”
,
composto por 71 membros,
que atuavam em regime organizado e hierarquizado, com a finalidade precípua de coordenar o tráfico de entorpecentes, gerenciar pontos de venda, as ditas “
lojinhas
”, estabelecer controle territorial e realizar monitoramento sistemático das forças de segurança pública, mediante atuação de "olheiros do tráfico de drogas".

As conversas recuperadas teriam demonstrado o recolhimento de taxas dos “lojistas”, práticas de evasão como a destruição de aparelhos, além da distribuição coordenada de drogas, com promoções e entregas organizadas.

Nisto, consta dos autos que
Vinícius Ribeiro Abreu
foi identificado como integrante da facção Comando Vermelho, atuando como olheiro no Bairro São José, em Primavera do Leste, constatando vigilância intensa, declarou, posteriormente naquele grupo, que o “deixaria “por “motivo de segurança”. Ademais, afirmou ter apagado conteúdo do celular, evidenciando conduta direcionada a ocultar provas. A linha telefônica usada por ele foi desativada em novembro de 2024.

Diante disto, resta cristalino que o decreto constritivo não se limitou a considerações genéricas ou abstratas, mas apontou elementos concretos extraídos da investigação que individualizam a possível participação do paciente no contexto da empreitada criminosa, relacionada à estrutura de organização voltada ao tráfico de drogas.

Imperativo salientar, nesse ponto, que o
fumus
commissi
delicti
delineado na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente depreendeu-se de robustos indícios advindos da investigação, tal qual consignada alhures.

Cumpre registrar, outrossim, que a conduta de atuar como “olheiro”, ao contrário do sustentado pela defesa técnica, não configuraria mera colaboração episódica ou eventual com grupo criminoso, mas sim integração efetiva à estrutura da organização, exercendo função essencial para a continuidade das atividades ilícitas, qual seja, a de monitorar as forças de segurança pública e alertar os demais integrantes sobre a presença policial, viabilizando, destarte, a atuação dos traficantes e a manutenção dos pontos de venda.

Tais dados são suficientes, nesta fase de cognição sumária, para sustentar a presença do
fumus
comissi
delicti
e, sobretudo, do
periculum
libertatis
, haja vista a necessidade de obstar a continuidade de atividades ilícitas de elevado potencial lesivo à ordem pública.

Outrossim, da análise dos pedidos,
ressai que a parte busca a análise meritória da investigação e dos dados contidos na denúncia
, o que é defeso pela via do remédio constitucional. Aqui, cabe apenas verificar teratologia na decisão, o que inexiste, conforme consignado anteriormente, dado que devidamente fundamentada em elementos de convicção.

Assim, não há falar em constrangimento ilegal por ausência de fundamentação ou de individualização, sendo a medida extrema necessária e proporcional diante do contexto apurado.

Prosseguindo, vejo que também não prospera a tese de que o paciente faria jus à liberdade em razão de predicados pessoais porquanto esta Corte, em sede de uniformização de jurisprudência, firmou entendimento cristalizado no
Enunciado no 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
, segundo o qual:
“A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não tem o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva, quando demonstrada a necessidade da medida constritiva.”

Assim, ainda que o paciente ostente tais predicados, estes não se mostram suficientes, isoladamente, para infirmar a custódia, quando o decreto prisional encontra respaldo em fundamentos do art. 312 do CPP, notadamente na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não havendo margem para aplicação de medidas cautelares diversas à prisão [art. 319, CP].

Nesse contexto, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP revelam-se manifestamente insuficientes para acautelar os interesses tutelados pela prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública e a interrupção das atividades de organização criminosa.

Ademais, a defesa técnica sustenta que as conversas atribuídas ao paciente datam de novembro de 2024, portanto há quase um ano, não havendo suspeita de envolvimento em outros crimes posteriormente, além de não ter sido encontrado nada de ilícito em sua residência quando do cumprimento do mandado de busca.

No entanto, é de se ressaltar que a temporalidade dos fatos não afasta,
per se,
a necessidade da segregação cautelar, porquanto a investigação conduzida pela autoridade policial, com posterior oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, observou o devido processo legal e os prazos procedimentais, não havendo que se falar em retardamento indevido ou excesso de prazo na formação da culpa.

Ademais, o fato de as conversas datarem de novembro de 2024 não significa que a participação do paciente na organização criminosa tenha cessado naquele momento, mas sim que os elementos probatórios colhidos pela autoridade policial se referem a esse período.

Além disto, a ausência de apreensões na residência do paciente não elide a materialidade delitiva nem afasta a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, porquanto a prova da integração em organização criminosa e da associação para o tráfico não se limita à apreensão de substâncias entorpecentes, mas pode decorrer de outros elementos probatórios, tais como conversas interceptadas, análise de dados telefônicos, depoimentos e relatórios de investigação, conforme ocorreu no caso em análise.

De resto, não há falar em substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, porquanto não restou demonstrada, de forma inequívoca e robusta, a
imprescindibilidade do paciente
para os cuidados dos filhos menores.

Embora a defesa tenha juntado cópias de certidões de nascimento, os elementos constantes dos autos não demonstram que o paciente seja o
único e exclusivo responsável
pelos cuidados pessoais do filho biológico (2 anos e 6 meses) e das enteadas (8 e 6 anos), tampouco que tais cuidados não possam ser prestados por outra pessoa da família, notadamente a companheira do paciente, mãe das crianças.

Ressalte-se que, em se tratando de crime equiparado a hediondo [organização criminosa voltada ao tráfico de drogas], a concessão da prisão domiciliar por aplicação do art. 318, VI, do CPP exige
demonstração clara e cabal da imprescindibilidade
do réu aos cuidados de filhos menores, o que não restou evidenciado nos autos.

Nesse sentido, o entendimento consolidado desta Corte:

Direito processual penal. Habeas corpus. Convertida a prisão em flagrante em preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente, com menção à adequação do caso à hipótese do art. 318, VI, do CPP. Impossibilidade. Ordem denegada.

[...]

5. Quanto à existência de filhos menores, não há falar em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP, quando não demonstrada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados com as crianças menores de 12 (doze) anos de idade.

[N.U 1033646-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024]

Vejo que também não prospera a tese de extensão de medidas cautelares aplicadas a outros investigados, com fundamento no art. 580 do CPP, porquanto tal dispositivo exige
identidade fático-processual
entre as situações, requisito não demonstrado nos autos em nenhum momento.

Com efeito, cada investigado possui participação individualizada na organização criminosa, exercendo funções distintas e apresentando circunstâncias pessoais específicas, de modo que a concessão de medidas cautelares a determinados corréus não implica, automaticamente, na extensão do benefício aos demais, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da medida constritiva.

A decisão que eventualmente concedeu medidas cautelares a outros investigados levou em consideração elementos concretos e específicos daqueles casos, como por exemplo, casos de pacientes mulheres mães de filhos menores, não sendo possível, portanto, a extensão indiscriminada ao paciente, cujas circunstâncias fáticas e processuais são distintas.

É este o entendimento deste Sodalício. Veja-se:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA, CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL, SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES. WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A CODENUNCIADOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ISONOMIA ENTRE AS SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS. EXISTÊNCIA DE FILHO MENOR. IRRELEVÂNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS NÃO COMPROVADOS. ORDEM DENEGADA.

[...]

3.1. Inviável a aplicação do art. 580 do CPP, por ausência de identidade fático-processual entre o paciente, que está foragido e possui reiteração delitiva, e os corréus beneficiados com liberdade provisória.

Teses de julgamento: “1. A extensão dos efeitos de decisão concessiva de liberdade a corréus exige identidade fático-processual, sendo incabível quando demonstrada reiteração delitiva ou condição de foragido do paciente.”

[N.U 1028365-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025]

Em conclusão, registro que esta relatoria, ao apreciar outros
habeas corpus
impetrados no contexto da “
Operação Dupla Aliança
”
, firmou entendimento no sentido da
manutenção da prisão preventiva
quando demonstrados, de forma concreta, a integração em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e o risco à ordem pública.

Nesse sentido, o precedente do HC 1028890-75.2025.8.11.0000, envolvendo a paciente
Islaine

Layza
Silva Souza, também integrante da “
Operação Dupla Aliança”
, no qual se fixou a seguinte tese de julgamento:

"1. A prisão preventiva por organização criminosa e associação para o tráfico é admissível quando amparada em fundamentos concretos que demonstrem periculum
libertatis
e gravidade concreta dos fatos. 2. O atraso na reavaliação da prisão nos termos do art. 316,
p.u
., do CPP não implica revogação automática da medida. 3. Predicados pessoais não obstam a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP."

Assim, por coerência jurisprudencial e observância aos precedentes deste Gabinete, impõe-se a manutenção da segregação cautelar do paciente, porquanto presentes, de forma inequívoca, os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.

Diante do exposto, com o parecer,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se hígida a prisão preventiva decretada em desfavor de
Vinícius Ribeiro Abreu
.

É como voto.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025